Tribunal: STF
Processo: ARE 941686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Consumidor. 3. Majoração da verba honorária, nos termos no artigo 85, § 11, do CPC. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos Protelatórios. Imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados.